Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015336-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015336-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão liminar do auto de infração e termo de embargo emitidos pela SEMA-MT contra a empresa agravada, em razão de desmatamento e extração de cascalho em área de especial preservação sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. Saber se a suspensão dos efeitos do auto de infração e embargo ambiental é legítima quando há declaração de ente público assumindo a responsabilidade pela conduta lesiva, afastando a responsabilidade subjetiva da empresa proprietária do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a identificação do agente infrator e a comprovação de sua conduta ilícita, conforme jurisprudência consolidada.

4. A simples ocorrência de dano ambiental na propriedade não autoriza responsabilização administrativa direta sem demonstração de participação ou anuência do proprietário na conduta lesiva.

5. A declaração do município de Juara assumindo formalmente a responsabilidade pela retirada de cascalho constitui início razoável de prova da ilegitimidade passiva da empresa para fins de autuação administrativa.

6. A decisão limitou-se a suspender os efeitos dos atos administrativos até apreciação de mérito, sem anular ou desconstituir o procedimento administrativo, medida legítima diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade por infrações administrativas ambientais é subjetiva, sendo necessária a comprovação de conduta ilícita do autuado. A declaração de ente público assumindo a responsabilidade pela conduta lesiva constitui início razoável de prova da ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel para fins de autuação administrativa, justificando a suspensão liminar dos efeitos do auto de infração e embargo até apreciação do mérito."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015336-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender o auto de infração e o termo de embargo emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) em desfavor da empresa Seven Comércio de Alimentos Ltda.

O agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que a suspensão dos atos administrativos (auto de infração e embargo) prejudica a proteção ambiental e desconsidera a legalidade deles. O Estado de Mato Grosso defende que a lavratura do auto de infração e do embargo decorreu de obrigação legal, já que o desmatamento e a extração de cascalho ocorreram sem a devida licença ambiental, em área de especial preservação. De acordo com o agravante, a atuação da SEMA-MT foi legítima e necessária para evitar a continuidade dos danos ambientais, especialmente considerando a violação de normas previstas no Código Florestal e em outras legislações ambientais.

Além disso, o agravante argumenta que a decisão que suspendeu os efeitos do embargo não se baseia em uma análise robusta do mérito do caso. O Estado sustenta que a responsabilidade da empresa Seven Comércio de Alimentos Ltda. foi inadequadamente questionada, uma vez que o desmatamento ocorreu em uma área sem qualquer autorização para tal prática, e que a alegação de que o município de Juara teria assumido a responsabilidade pelo desmatamento não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, ao menos no âmbito da autuação administrativa.

O agravante também refuta o entendimento de que a decisão monocrática está corretamente fundamentada no princípio da probabilidade do direito. O Estado de Mato Grosso argumenta que a liminar concedida não levou em consideração o risco de dano ambiental irreparável e o fato de que a empresa não comprovou a regularização ambiental da área embargada, o que reforça a legalidade dos atos administrativos e a necessidade de manutenção do embargo.

Por fim, o agravante destaca que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos deve se limitar à legalidade e não ao mérito da infração, uma vez que a análise do mérito está reservada ao poder discricionário da Administração Pública.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente revogação da suspensão do auto de infração e do embargo, reafirmando a validade dos atos administrativos praticados pela SEMA-MT.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015336-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender o auto de infração e o termo de embargo emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) em desfavor da empresa Seven Comércio de Alimentos Ltda.

Em análise detida dos argumentos apresentados, entendo que a decisão monocrática impugnada deve ser mantida.

Com efeito, o argumento central do agravante, de que a lavratura do auto de infração e do embargo decorreu de obrigação legal diante da constatação de dano ambiental, não afasta a necessidade de aferição da responsabilidade subjetiva para fins de imputação de sanção administrativa, tal como já assinalado na decisão recorrida. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, sendo necessária a identificação do agente infrator e a comprovação de sua conduta ilícita, como já consolidado na jurisprudência.

A simples ocorrência de dano ambiental na área de propriedade da impetrante não autoriza, por si só, sua responsabilização administrativa direta, sem que se demonstre sua participação ou anuência na conduta lesiva. A declaração do município de Juara, assumindo formalmente a responsabilidade pela retirada de cascalho na área, constitui início razoável de prova quanto à ilegitimidade passiva da empresa para os fins da autuação administrativa. Essa evidência, embora necessite de produção probatória mais aprofundada, é suficiente, no contexto da cognição sumária, para justificar a manutenção da decisão recorrida, que suspendeu os efeitos dos atos impugnados, sem invalidar os procedimentos administrativos respectivos.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 294840876):

[...]. A pretensão recursal desconsidera que a responsabilidade por infrações administrativas ambientais não é objetiva, diferentemente do que ocorre na esfera civil. Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

[...] VIII - Ainda, não há a existência de dissídio jurisprudencial nos autos em questão, haja vista que há comprovada a natureza subjetiva da responsabilidade ambiental, onde, no acórdão recorrido, há clara definição do ato doloso do agravante. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.176.275/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que a empresa agravada tenha participado, anuído ou se beneficiado da intervenção na área embargada. A fiscalização ambiental limitou-se a constatar o fato material (abertura de jazida de cascalho), mas não apurou a autoria da conduta, tendo autuado a empresa unicamente por ser proprietária do imóvel.

Ocorre que, sem a devida vinculação subjetiva ao fato lesivo, não há como subsistir validamente a sanção administrativa imposta. Ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção resta afastada quando, como no caso, sobre eles recai prova documental suficiente em sentido contrário, oriunda de ente público e reveladora de ausência de conduta imputável ao autuado.

Ademais, a manutenção do embargo sem lastro fático mínimo acarreta grave prejuízo ao exercício regular da atividade empresarial da agravada, ferindo os princípios da proporcionalidade, da motivação e da segurança jurídica, o que, todavia, não implica em desobrigação de recuperar a área degradada, dada a natureza propter rem existente.

Nesse contexto, a decisão agravada limitou-se a suspender os efeitos do auto de infração e do embargo até a apreciação de mérito da segurança, sem anular ou desconstituir o procedimento administrativo, medida que se mostra legítima e adequada diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável. [...].

Em relação à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, é importante ressaltar que a decisão não implicou ingerência indevida na atuação administrativa, mas apenas determinou a suspensão dos efeitos do auto de infração e do embargo até que se analise a questão de mérito do mandado de segurança. A medida liminar foi concedida em face da plausibilidade do direito da impetrante e da necessidade de evitar danos irreparáveis à atividade econômica da empresa, que se viu obstada de continuar suas operações devido ao embargo.

Portanto, não se vislumbra a plausibilidade jurídica suficiente para o provimento do agravo interno, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025